Tribunal: TJDFT
Processo: 0716163-81.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0716163-81.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) REPRESENTANTE: CLAUDIA REGINA XAVIER DE PAIVA FERREIRA AUTOR: ESPÓLIO DE ALVARO FERREIRA NETO RÉU: JOEL PIRES LIMA, REGIANE DOURADO DOS SANTOS LIMA D E S P A C H O Novamente traz o autor informação acerca da impossibilidade de apresentação dos documentos referentes à instauração de inquérito policial perante a 5a Delegacia de Polícia do Distrito Federal, acrescentando que o ofício encaminhado pela autoridade policial ao Cartório do 2o Ofício de Notas ainda não teria sido respondido. Noticia, também, a ausência de acesso ao mencionado documento, pois, segundo o delegado, não era possível disponibilizá-lo. Infere-se do exame dos autos que desde o ajuizamento da rescisória, em 14.8.2019, o requerente pugna, sucessivamente, pela dilação de prazo para a apresentação de documentos que reputa indispensáveis para o deslinde da matéria. É o que se vê nos IDs 11211368, 11186690 e 11863046. Verifico, ademais, não constar a resposta à notificação de ID 11186701, encaminhada à autoridade policial em setembro/2019. Tampouco há prova no sentido de ter o requerente envidado todos os esforços para a consecução de tal escopo. Além disso, destaco que a liminar foi indeferida (ID 10644569), e não houve recurso. Diante das circunstâncias, concedo, em última oportunidade, prazo de 30 (trinta) dias para que o requerente apresente a resposta ao documento de ID 11186701, bem como as peças anexadas ao inquérito policial. Intime-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador